Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Imunização da população carcerária.
1 - A gravidade concreta da conduta - transportar 116 porções de cocaína - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista as condenações do paciente por crimes de roubo e o fato de que cometeu o crime quando estava em cumprimento de prisão domiciliar , justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Vacinada a população carcerária do DF, consoante informou a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a custódia cautelar do paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19.
5 - Ordem denegada.